Tribunal: TJBA
Processo: 8003004-85.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8003004-85.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
EDUARDO FELIPE TEIXEIRA LIMA

APELADO: LUAN DE SOUZA REIS e outros

Advogado(s)
:
EDUARDO FELIPE TEIXEIRA LIMA

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO MANEJADO PELO

RÉU E ACOLHEU O RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO.

ALEGAÇÃO DE VÍCIOS

NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
INEXISTÊNCIA. EXAME DEVIDO DOS TÓPICOS RECURSAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DESCABIMENTO. HIGIDEZ DO DECISUM OBJURGADO
.

MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PEL
A REJEIÇÃO
DOS EMBARGOS.

EMBARGOS REJEITADOS.

1.Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela defesa de
LUAN DE SOUZA REIS

contra acórdão proferido por este Órgão Fracionário, proferido na Sessão Ordinária
,
realizada em
21/11
/2024
, que negou provimento à apelação interposta
pelo Réu, bem como deu provimento ao recurso interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
,
com o redimensionamento d
a pena para 07 (sete) anos de reclusão e multa de 500 (quinhentos) dias-multa,

mantendo os demais

termos da sentença condenatória.

2. Descabe o acolhimento de embargos declaratórios, ainda que para fins de prequestionamento, quando não existe omissão, obscuridade, ambiguidade ou contradição na decisão embargada.

3. Com efeito, a decisão embargada foi devidamente fundamentada, rebatendo todos os argumentos da parte que teriam o condão de infirmar a conclusão adotada por este Colegiado.

4.Contrarrazões da douta Procuradoria de Justiça, subscrito pela Drª. Sheila Cerqueira Suzart, pela rejeição dos aclaratórios.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº
8003004-85.2023.8.05.0001

provenientes da
2
ª Vara Criminal da Comarca de
Salvador
/BA
, em que figura, como Embargante
Luan de Souza Reis
e, como Embargado, o

Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E REJEITAR

os Embargos Declaratórios opostos, mantendo incólume o aresto embargado, consoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Salvador/BA,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

(assinado eletronicamente)

AC16